Tribunal: TJSP
Processo: 2223359-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: que não processou ou julgou qualquer recurso relacionado ao processo em questão. Mérito. Execução Fiscal. Apresentação de 5a exceção de pré-executividade, desta vez postulando o reconhecimento de prescrição intercorrente. Decisão recorrida que rejeitou o incidente, aplicando à executada multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 5% do valor da causa atualizado. Pretensão de reforma. Rejeição. Demora na tramitação do feito que não decorre de omissão da exequente, e sim da dificuldade em localização de bens, e das objeções apresentadas, daí porque nem de longe é caso de reconhecimento de prescrição intercorrente. Nesse sentido, "é firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.778.946-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/05/2021). Acerto, portanto, da decisão reconhecida, ao reconhecer (na pretensão de declaração de prescrição intercorrente) hipótese de abuso do direito de defesa. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223359-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Preliminar de prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público. Rejeição. Referido órgão julgador que não processou ou julgou qualquer recurso relacionado ao processo em questão. Mérito. Execução Fiscal. Apresentação de 5a exceção de pré-executividade, desta vez postulando o reconhecimento de prescrição intercorrente. Decisão recorrida que rejeitou o incidente, aplicando à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Preliminar de prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público. Rejeição. Referido órgão julgador que não processou ou julgou qualquer recurso relacionado ao processo em questão. Mérito. Execução Fiscal. Apresentação de 5a exceção de pré-executividade, desta vez postulando o reconhecimento de prescrição intercorrente. Decisão recorrida que rejeitou o incidente, aplicando à executada multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 5% do valor da causa atualizado. Pretensão de reforma. Rejeição. Demora na tramitação do feito que não decorre de omissão da exequente, e sim da dificuldade em localização de bens, e das objeções apresentadas, daí porque nem de longe é caso de reconhecimento de prescrição intercorrente. Nesse sentido, "é firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.778.946-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/05/2021). Acerto, portanto, da decisão reconhecida, ao reconhecer (na pretensão de declaração de prescrição intercorrente) hipótese de abuso do direito de defesa. Agravo desprovido.